Tribunal: TCU
Processo: 025.681/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Gestão, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1637/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.397/2020-6

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento do atendimento das deliberações exaradas pelo Plenário desta Corte por meio do Acórdão 1.637/2021, o qual apreciou auditoria de natureza operacional realizada em 72 organizações públicas federais, com objetivo de avaliar se o Plano Anual de Contratações (PAC) e o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) têm contribuído para o aperfeiçoamento do planejamento das contratações públicas. Considerando que, por meio do item 9.1.1 do mencionado Acórdão, foram endereçadas recomendações à então Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, a fim de que fossem adotadas medidas corretivas no Sistema PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações), ou no sistema que viesse a incorporá-lo ou substituí-lo, em face das constatações de que o sistema PGC não contribuía adequadamente para a gestão do PAC, notadamente no que diz respeito à inserção de informações (item 9.1.1.1.1), expiração de cadastro, senha e perfil do usuário (item 9.1.1.1.2), ausência de integração com outros sistemas de compras públicas (item 9.1.1.1.3) e formulários extensos de preenchimento e ferramenta de pesquisa ineficiente dos códigos dos catálogos de itens (item 9.1.1.1.4); Considerando o fato de o PGC atualmente encontrar-se inserido no sistema compras.gov.br e os elementos carreados aos autos (peça 32) comprovando a adoção das medidas recomendadas; Considerando que, por meio do item 9.1.2 do mencionado Acórdão, foram recomendados ajustes na IN Seges/ME 1/2019, que à época dispunha sobre o Plano Anual de Contratações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a qual foi posteriormente revogada pela IN Seges/ME 20/2022; Considerando, nesse sentido, a edição do Decreto 10.947/2022, o qual passou a tratar da matéria, ao dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como a expedição da Orientação 39 do Portal de Compras do Governo Federal (peça 32, p. 10); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 34-35), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as recomendações constantes dos itens 9.1.1 e 9.1.2, e seus respectivos subitens, do Acórdão 1637/2021-TCU-Plenário ; b) informar à Secretaria de Gestão e Inovação/MGI deste Acórdão e da instrução de peça 34; e c) determinar o apensamento dos presentes autos ao processo originador (TC Processo 037.397/2020-6 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 025.681/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Secretaria de Gestão e Inovação (00.489.828/0073-20); Secretaria de Governo Digital (). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.